Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INSTITUTO PROCESSUAL ADEQUADO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. QUESTÕES DEBATIDAS E RECONHECIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Estando o processo em fase de cumprimento de sentença, qualquer discussão acerca da nulidade de citação nos autos de origem, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, somente é permitida por meio do instituto processual denominado querela nullitatis insanabilis.
2. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento, concernentes à resolução contratual e fixação de indenização por perdas e danos.
3. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.